Tribunal: TJPA
Processo: 0001791-70.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001791-70.2016.8.14.0036

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA
APELANTE: VALMIR SENA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO EM SEU GRAU MÁXIMO
. REJEIÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O vetor circunstâncias do crime foi valorado tendo como fundamentação o concurso de pessoas, utilizada como circunstância judicial desfavorável. Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante como vetorial gravosa na pena-base é admitida pelos Tribunais Superiores;

2.

Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base;

3.

inviável a aplicação da causa especial de diminuição de tráfico privilegiado, tendo em vista que as instâncias de origem concluíram, fundamentadamente, que se dedicava a atividades criminosas;

4.

A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena;

5.

Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provido. Reconhecimento da extinção da punibilidade do crime de receptação pela prescrição intercorrente.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade do crime de receptação pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art. 109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º
0001791-70.2016.8.14.0036

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

APELANTE: VALMIR SENA GUIMARÃES

ADVOGADA: BÁRBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por VALMIR SENA GUIMARÃES, contra sentença prolatada no dia 10 de janeiro de 2020, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) c/c art. 180, do CP (crime de receptação).

A denúncia foi recebida na data de 8 de março de 2019.

Em suas
razões recursais
(21/09/2023) o recorrente requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação para o mínimo legal, bem como, a aplicação de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a redução da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(10/10/2023), o Ministério Público rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento do apelo e no mérito, pelo não provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou (17/01/2024) pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1. Da Prescrição Superveniente:

No que tange a prescrição punitiva intercorrente, nota-se a incidência da extinção da punibilidade em relação ao crime de receptação, com pena aplicada de 1 (um) ano de reclusão, pena submetida ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos da data da publicação da sentença, período este findado em 14 de janeiro de 2024.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que apesar da referida prescrição pressupor o trânsito em julgado para a acusação, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva intercorrente inicia-se da publicação da sentença, conforme podemos observar do julgado onde trago o trecho específico sobre tal ponto:

“A prescrição intercorrente ocorre entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a defesa, pressupondo o trânsito em julgado da pena imposta para a acusação, nos termos do art. 110, §1º do Código Penal. Doutrina. Jurisprudência.”
(STJ, AgRg no HC 538854/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Dje 25/10/2019).

Logo, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, opera-se a extinção da punibilidade em favor do recorrido Valmir Sena Guimarães pela prática do crime de receptação.

2. Da Revisão da Dosimetria da Pena:

A defesa requer a redução da pena-base por entender que o juízo de primeiro grau, ao valorar negativamente
as circunstâncias judiciais vetores ‘circunstâncias do crime’ e ‘natureza e quantidade da droga’, prevista no art. 59 do Código Penal, valeu-se de suporte fático normal à espécie.

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“se mostram desfavoráveis pois o acusado praticou o crime de tráfico em concurso com outra pessoa que possuía uma arma de fogo de uso não permitido, daí a particularidade da situação que autoriza a valoração negativa desta vetorial
.”

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou argumentos idôneos para considerar desfavorável a vetorial relativa às circunstâncias do crime de tráfico, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. As circunstâncias do crime se referem ao modus operandi empregado na prática do delito, e, no caso dos autos, os aspectos ressaltados pelo colegiado, ou seja, "ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto", representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena.

4. Não houve bis in idem na elevação da pena-base pela consideração do concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, notadamente porque o réu não foi processado pelo crime de associação para o tráfico, caso em que o concurso de pessoas constitui elementar do delito de associação.

5. Mantém-se a decisão singular que reconsiderou a decisão anterior, para não conhecer do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e para não conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no HC: 513940 MS 2019/0161356-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

O vetor foi devidamente valorado, motivo pelo qual mantenho a valoração do vetor fundado na sentença pelo magistrado
a quo
.

Em relação ao segundo vetor impugnado,
a natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado a quo valorou o vetor da seguinte forma:
“merecem valoração negativa, uma vez que a droga encontrada (sobretudo o oxi) é a extrema nocividade para a saúde pública, de maneira que a circunstância é negativa para ambos os delitos (tráfico e associação).”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada, como no caso in concreto.

Embora a nocividade do entorpecente possa ser utilizadas como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal vetor não deve ser negativado quando a quantidade apreendida for inexpressiva.

Neste sentido, a jurisprudência:

"3. Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

(STJ - AgRg no AREsp: 1605930 SP 2019/0312444-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 03/03/2020)

Logo, referido vetor será neutralizado.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Por esta razão, mantendo apenas o vetor circunstâncias do crime e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não existem causas atenuantes ou agravantes da pena.

Considerando que a pena de multa foi fixada em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, deverá ser mantida a fixada pela sentença de mérito por ser mais benéfica ao recorrente:
560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

3. Da causa privilegiadora do §4º, do art. 33, da Lei de drogas:

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Neste sentido, o STJ já decidiu que:

“CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO.

1. Para a incidência do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; d) não integre organização criminosa.

2. No caso, revela-se inviável a aplicação da aludida causa especial de diminuição, tendo em vista que as instâncias de origem concluíram, fundamentadamente, com esteio nas provas acostadas aos autos, notadamente nas circunstâncias em que se deu o flagrante, na confissão parcial do corréu, e na quantidade de entorpecentes apreendida, que se dedica a atividades criminosas. Precedentes.

[...]

2. Habeas corpus não conhecido."

( HC 384.936/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017)

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo que os apelantes adotaram como forma de vida a atividade profissional a mercancia e comercialização de substância entorpecente, como pode-se extrair dos depoimentos uníssimos e desinteressados dos policiais ouvidos em Juízo e suas confissões. O requisito da dedicação à atividade criminosa não se encontra ausente no caso concreto, pois já era conhecido por praticar crimes de tráfico naquela municipalidade, constatando que estava fazendo da traficância o seu modo de vida, logo, não preenche os requisitos autorizadores à concessão do privilégio pleiteado, previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06. Não há como aplicar a aludida benesse ao apelante.

4. Da Dispensa ou Redução da Pena de Multa:

Com relação ao pedido de redução da pena de multa ao patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, previsto no art. 49 do Código Penal, esclareço, inicialmente, que o limite mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, previstos no art. 49 do Código Penal, não se aplicam à Lei de Drogas, haja vista a especialidade desta lei em relação ao Diploma Penal.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.347.158, RG/SP, firmou a tese de que
“a multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena”.

Nesse contexto, o
quantum
da pena pecuniária deve ser fixado proporcionalmente à pena privativa de liberdade cumulativamente cominada, com observância do sistema trifásico. Nesse sentido é o entendimento sólido do STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser

estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal).

2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento.

(REsp n. 1.756.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019.)

Portanto, no presente caso, a pena de multa deve ser calculada a partir do patamar mínimo de 500 (quinhentos) dias-multa, previsto no preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Assim sendo, o apelo da defesa não merece acolhida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a pena aplicada a Apelante
Valmir Sena Guimarães,
ao quantum de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
nos termos da fundamentação, e, em seguida,
reconheço, DE OFÍCIO, a prescrição, extinguindo a punibilidade da apelante Valmir Sena Guimarães
somente em relação ao crime tipificado no art. 180, do CP (crime de receptação).

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024